Tribunal: TJMT
Processo: 1011584-87.2025.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Ação de busca e apreensão. Cédula de crédito bancário com garantia de alienação fiduciária. Cerceamento de defesa. Não configurado. Parte que manifestou desinteresse na dilação probatória. Preclusão. Denunciação da lide. Inadmissibilidade. Incompatibilidade da medida com rito especial da busca e apreensão. Notificação de constituição em mora. Requisitos legais preenchidos. Sentença mantida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso de Apelação interposto pela ré contra sentença que julgou o pedido procedente para consolidar nas mãos do autor a posse e o domínio pleno e exclusivo do veículo objeto da lide.
II. Questão em discussão
2. A discussão recursal consiste em verificar se há nulidade da sentença por não ter sido apreciada a denunciação da lide em momento anterior, por meio de

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:

1011584-87.2025.8.11.0002

CLASSE:
A
PELAÇÃO CÍVEL
(
198
)

ASSUNTO:

[
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
, A
LIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
]

RELATOR
:

E
X
M
O
. SR. D
R
.
MÁRCIO APARECIDO GUEDES – JUIZ DE DIREITO - CONVOCADO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIANE PEREIRA FILIPINI - CPF: 002.235.541-38 (APELANTE), DOUGLAS FELIPE RAMOS - CPF: 109.922.999-50 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: direito processual civil. apelação cível. ação de busca e apreensão. cédula de crédito bancário com garantia de alienação fiduciária. cerceamento de defesa. não configurado. parte que manifestou desinteresse na dilação probatória. preclusão. denunciação da lide. inadmissibilidade. incompatibilidade da medida com rito especial da busca e apreensão. notificação de constituição em mora. requisitos legais preenchidos. sentença mantida. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pela ré contra sentença que julgou o pedido procedente para consolidar nas mãos do autor a posse e o domínio pleno e exclusivo do veículo objeto da lide.

II. Questão em discussão

2. A discussão recursal consiste em verificar se há nulidade da sentença por não ter sido apreciada a denunciação da lide em momento anterior, por meio de decisão saneadora, ou por ocorrência de cerceamento de defesa à falta de produção de prova documental; e definir se a notificação enviada ao endereço fornecido no contrato pelo devedor, mas que foi devolvida sem cumprimento pela CET, constitui documento que satisfaz a exigência legal de comprovação de mora para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

3. “Não há cerceamento de defesa, quando, intimada a parte para especificar provas,
esta
se mantém silente, ocorrendo a preclusão.” (STJ –
2º Turma
- REsp 1689923/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 03/10/2017).

4. Diante da prescrição legal de rito especial à ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, e da incompatibilidade da intervenção de terceiro com o procedimento de natureza célere, não cabe conhecer da denunciação da lide formulada na contestação.

5. “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.” (STJ, Tema Repetitivo nº 1.132).

5. É válida, para fins de comprovação da constituição em mora do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço informado pelo devedor quando da celebração do contrato, sendo desimportante à questão não ter ele recebido pessoalmente o aviso, não ter a residência sido encontrada, não ter aquele sido entregue em razão da insuficiência do endereço ou, ainda, ter o devedor mudado de domicílio posteriormente, salvo se for informada a alteração ao credor.

IV. Dispositivo

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES
– JUIZ DE DIREITO
(RELATOR -
CONVOCADO
):

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ELIANE PEREIRA FILIPINI contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da “Ação de Busca e Apreensão” (Proc. nº 1011584-87.2025.8.11.0002), ajuizada contra a apelante por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., julgou o pedido procedente para consolidar nas mãos do autor a posse e o domínio pleno e exclusivo do veículo objeto da lide (cf. Id. nº 357771514).

A apelante alega que a “sentença recorrida é nula, pois o Juízo de origem deixou de apreciar, no momento processual adequado, o pedido de denunciação da lide formulado na contestação, vindo a enfrentá-lo somente na sentença, quando já encerrada a fase instrutória e proferido julgamento de mérito”

Afirma que não foi validamente constituído em mora, uma vez que o endereço do destinatário foi preenchimento de forma incompleta, sem dados essenciais à localização do seu domicílio, circunstância que inviabilizou a entrega da notificação ao local correto, e, ainda sob essa
perspectiva
, argumenta que, no mínimo, devia ter sido deferido o seu pedido de exibição de documentos para que o Banco/autor trouxesse aos autos o comprovante de residência apresentado no ato da contratação, a fim de que se pudesse aferir a correspondência entre os dados ali contidos e aqueles fornecidos aos Correios.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja cassada a sentença, a fim de determinar o retorno dos autos à origem para que a denunciação da lide seja analisada antes do julgamento do mérito da lide, ou, então, reformada a sentença, seja decretada a extinção do processo sem resolução do mérito dada a invalidade da notificação de constituição em mora (cf. Id. nº 351928358).

O apelado ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 357771517, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
DOUGLAS FELIPE RAMOS
, OAB/MT
35571
/O
(PARTE APELANTE)
.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES – JUIZ DE DIREITO
(RELATOR -
CONVOCADO
):

Egrégia Câmara
,

Com a devida vênia,
peço adiamento
do julgamento para revisitar os autos, e
melhor análise da matéria.

V

O

T

O

EXM
O
. SR. DES.
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

(1º
VOGAL)
:

Aguardo o voto d
o
Relator.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

(2ª VOGAL)
:

Aguardo o voto d
o
Relator.

SESSÃO DE 19 DE MAIO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES
– JUIZ DE DIREITO
(RELATOR -
CONVOCADO
):

Cuida-se de ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo apelado Itaú Unibanco Holding S.A. em face da apelante Eliane Pereira
Filipini
, lastreado em cédula de crédito bancário com garantia de alienação fiduciária de veículo, cuja sentença apelada acolheu o pedido autoral nos seguintes termos:

“A parte autora alega, em síntese, que celebrou com a ré Cédula de Crédito Bancário com garantia de alienação fiduciária para aquisição do veículo HONDA/CITY EXL CVT, Ano 2016, Placa QBK5518. Sustenta que a ré
tornou-se
inadimplente a partir da parcela com vencimento em 23/12/2024, totalizando um débito de R$ 37.054,35. Afirma ter constituído a ré em mora mediante notificação extrajudicial. Requereu, liminarmente, a busca e apreensão do bem e, ao final, a consolidação da propriedade. Juntou documentos.

A liminar foi deferida (ID 189752778). O mandado foi cumprido, com a apreensão do veículo (ID 190876164).

A empresa SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA peticionou como terceira interessada (ID 192241743), informando ter adquirido o veículo da ré e manifestando interesse em quitar o financiamento.

Citada, a ré apresentou contestação (ID 193982788). Preliminarmente, requereu os benefícios da justiça gratuita, arguiu a nulidade da notificação extrajudicial por ter sido devolvida com a informação de ‘endereço insuficiente’ e requereu a denunciação da lide à concessionária SAGA, a quem alega ter entregado o veículo como parte de pagamento de outro, com o compromisso de que esta quitaria o financiamento.

(...)

No que tange à preliminar de denunciação da lide à concessionária SAGA, também o INDEFIRO. A ação de busca e apreensão possui rito especial e célere, previsto no Decreto-Lei 911/69, cujo objeto se restringe à análise do inadimplemento e da consolidação da propriedade entre o credor e o devedor fiduciário. A introdução de uma lide secundária, para discutir a responsabilidade contratual entre a ré e a concessionária, ampliaria indevidamente o objeto da demanda, tornando-a incompatível com o procedimento especial. A questão deve ser resolvida em ação autônoma, como de fato já está sendo discutido nos autos n. 1009904-47.2025.8.11.0041.

A ação de busca e apreensão, regida pelo Decreto-Lei n. 911/69, exige para sua procedência a comprovação do inadimplemento contratual e a regular constituição em mora do devedor.

Quanto
a
tese defensiva de nulidade da notificação extrajudicial, esta não prospera. Sustenta a requerida que a notificação não é válida, uma vez que a correspondência foi devolvida com o motivo ‘Numeração irregular/inexistente’. De acordo com o Tema 1.132 do STJ, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento.

No caso dos autos, a notificação foi enviada ao endereço fornecido pela própria parte requerida no momento da celebração do contrato. A responsabilidade por eventual equívoco ou incompletude quanto ao endereço é exclusivamente da parte ré, a quem incumbia indicar corretamente seus dados no ato da contratação. Assim, a tese não merece prosperar.

Com efeito, presentes os dois requisitos essenciais para a busca e apreensão: o inadimplemento contratual, que é incontroverso e confessado pela própria ré, e a regular constituição em mora, conforme fundamentado acima.

Sustenta a parte requerida que a responsabilidade pelo pagamento do financiamento foi transferida à concessionária SAGA, a quem entregou o veículo como parte de pagamento na aquisição de outro. Contudo, a tese não prospera.

A relação jurídica de financiamento com garantia de alienação fiduciária foi estabelecida exclusivamente entre a parte autora e a parte ré. O negócio jurídico posteriormente celebrado entre a ré e a concessionária é estranho a essa relação principal e ineficaz perante a instituição financeira, que não anuiu com a transação.

Ora, o descumprimento de um acordo entre a devedora e um terceiro não pode ser oposto ao credor fiduciário para justificar o inadimplemento do contrato de financiamento. A ré, como única signatária do contrato, permanece como a única responsável pela dívida perante a instituição financeira até a sua quitação integral. A venda do veículo a terceiro sem a expressa anuência do credor e sem a quitação do gravame não transfere a obrigação de pagar.

Destarte, a alegação de que a responsabilidade pelo pagamento seria de terceiro não tem o condão de afastar a mora da devedora nem de impedir a procedência da ação de busca e apreensão. Não tendo havido a purgação da mora no prazo legal, a consolidação da propriedade do bem em favor do credor é a consequência jurídica que se impõe.

Assim, afastadas as teses defensivas e comprovado o inadimplemento e a regular constituição em mora, a procedência da ação principal é medida que se impõe.

Posto isso, com fundamento no
art
. 3º e parágrafos do Decreto-lei 911/69, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO PRINCIPAL, consolidando nas mãos do autor a posse e o domínio pleno e exclusivo do bem descrito na petição inicial, cuja apreensão liminar torno definitiva.”

Quanto à tese
recursal
de nulidade da sentença porque o Juízo de 1º Grau teria deixado de apreciar, no momento processual adequado e oportuno, a denunciação da lide formulado na contestação, observo que, diante do julgamento antecipado da lide, a sentença foi o primeiro pronunciamento judicial que veio aos autos após encerrada a fase
postulatória
, de modo que, naturalmente, considerando a conclusão pela inadmissibilidade/não conhecimento da denunciação da lide, não havia sentido lógico-jurídico para que a manifestação do Juízo a respeito do tema ocorresse de modo diverso, por meio de decisão interlocutória, que invariavelmente seria seguida da sentença, eis que a causa já estava pronta para imediato julgamento do mérito, daí porque não há falar em irregularidade na condução do feito ou vício processual, muito menos em cerceamento de defesa, afinal, existe meio processual disponível para devolver a matéria ao conhecimento desta instância revisora, qual seja, o recurso de apelação.

Anoto, no mais, que, embora a apelante não tenha impugnado o motivo declinado pelo magistrado à inadmissibilidade da denunciação da lide, já que a queixa
recursal
se limitou a abordar a presença de vício processual (
error in procedendo
), é irretocável a conclusão
sentencial
de que, diante da prescrição legal de rito especial à ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, e da incompatibilidade da intervenção de terceiro com esse procedimento de natureza célere, não é cabível conhecer da denunciação da lide formulada pela ré/apelante, lembrando, ainda, sob outra enfoque, que “não se admite a denunciação da lide com fundamento no
art
. 125, II, do CPC se o denunciante objetiva eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-o com exclusividade a terceiro” (STJ - Quarta Turma -
AgInt
no
AREsp
1483427/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 24/09/2019,
DJe
30/09/2019).

Em relação ao alegado cerceamento de defesa em decorrência da necessidade de exibição de documento, leitura dos autos mostra que, intimada a manifestar o interesse na produção de provas, a ré/apelante nada especificou, tendo se limitado a exigir a citação da
listisdenunciada
(cf. Id. nº 357771513), assim, de acordo com a orientação da jurisprudência do STJ, “não há cerceamento de defesa, quando, intimada a parte para especificar provas, esta se mantém silente, ocorrendo a preclusão. Precedentes: STJ,
AgRg
no
REsp
1.376.551/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
28/06/2013; STJ,
AgRg
nos
EDcl
no
REsp
1.176.094/RS, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe
de 15/06/2012; STJ,
AgRg
no
Ag
1.014.951/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma,
DJe
de 04/08/2008.” (STJ - Segunda Turma -
REsp
1689923/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em 03/10/2017).

Finalmente, quanto ao mérito
recursal
, no julgamento do
REsp
nº 1951888/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.132), o
eg
. STJ fixou a seguinte tese repetitiva:

“Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (
art
. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

Com efeito, a mora decorre do simples vencimento da dívida, sendo que apenas por formalismo legal é que, à admissibilidade da ação de busca e apreensão pelo rito do Decreto-Lei nº 911/1969, exige-se do credor que faça a prova da mora através da remessa de notificação formal ao
solvens
inadimplente, por isso, para que reste configurado o legítimo interesse a respaldar a pretensão de retomada liminar do veículo alienado fiduciariamente, basta apenas que o credor demonstre o envio da notificação formal, por via postal, com aviso de recebimento, para o endereço indicado no contrato, ou seja, para aquele endereço informado pelo próprio devedor no ato da celebração do contrato, o que foi perfeitamente atendido na presente hipótese, conforme se vê da notificação juntada ao Id. nº 357771476.

Evidentemente, a devolução da correspondência pelo motivo: “Endereço Insuficiente” não pode ser considerado em prejuízo ao credor, afinal, quem forneceu os dados do endereço tido por inexiste/irregular, sob os auspícios da boa-fé e da veracidade, foi justamente a devedora/ré/apelante, de modo que deve
se reputar válida a comprovação da mora através da notificação encaminhada pela instituição financeira para o endereço constante do contrato que lastreia a pretensão deduzida nos autos, até porque a lei não exige o esgotamento de diligências à sua localização pessoal.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, e, em obediência à regra do
art
. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários
advocatícios
para 15% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade permanece suspensa por conta da gratuidade da justifica concedida à parte autora.

Custas pela apelante.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA
(1º
VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
(2ª VOGAL)
:

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026